Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. CRITÉRIO LEGAL.
1. Mantém-se a decisão que fixou os honorários da fase de conhecimento observando a literalidade da norma de regência, estabelecendo percentuais dentro das faixas permitidas (CPC/2015 85 § 3o I II e § 5o).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.